Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA.
O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que não estendeu a obrigação da prestação alimentícia às verbas indenizatórias do agravado.